Tribunal: CARF
Processo: 13896.720570/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronnie Soares Anderson
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720570/2017-81
ACÓRDÃO
2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
PATROCÍNIO SERVIÇOS AUXILIARES DE ESCRITÓRIO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTEÚDO DE EMBARGOS INOMINADOS.
Verificado que os embargos de declaração possuem conteúdo material de
embargos inominados, já que opostos face a erros materiais, cabe nessa
condição admiti-los.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que
a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é
de ser excluída a responsabilidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração como embargos inominados para fins de sanar os erros do acórdão
embargado, com efeitos infringentes, de modo a: excluir da fundamentação e do dispositivo do
embargado as referências correspondentes à responsabilização solidária de Eliana Trevizan Rocha
e Valter Aparecido Gomes; conhecer do recurso voluntário de Isaque Trevizan Pereira, e dar-lhe
provimento para excluir o vínculo de responsabilidade que lhe foi imputado pela fiscalização,
rerratificando-se o julgado quanto aos demais aspectos.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de alegação de erro na decisão, formulada pela Supervisora da Equipe
Nacional de Contencioso Administrativo face ao Acórdão no 2202-009.550 (fls. 356/358), exarado
por esta 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento em 01/02/2023, cuja ementa
transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS
A TERCEIROS.
Súmula CARF no 99 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
3
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF
172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Isaque Trevisan e conhecer parcialmente do recurso do
contribuinte, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos
argumentos que buscam discutir a exclusão da empresa do Simples (matéria
estranha à presente lide); e dar provimento parcial aos recursos dos coobrigados
e na parte conhecida do recurso do contribuinte, para: a) reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 02/2012 (inclusive); b) deduzir dos
valores lançados os recolhimentos de contribuições previdenciárias efetuados na
sistemática do Simples Nacional, no período objeto da autuação; c) reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%; e d) afastar a responsabilização solidária de
Eliana Trevizan Rocha, Valter Aparecido Gomes e Siuvana Trevizan. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-009.549, de 01 de fevereiro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13896.720569/2017-56, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
O acórdão de recurso voluntário foi objeto de recurso especial da Fazenda Nacional,
ao qual foi dado seguimento, estando, porém, ainda pendente de julgamento.
Os embargos foram interpostos em 20/05/2025 (fls. 501/503), com esteio nos arts.
115/117 do RICARF, sendo admitidos via despacho datado de 28/08/2025 (fls. 506/511).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
4
Conforme será analisado na sequência, a manifestação da Equipe de Contencioso
tem conteúdo material de embargos inominados nos termos do art. 117 do RICARF, portanto,
nessa condição, assim deve ser conhecida.
Com razão a embargante, ao apontar os vícios que permeiam o acórdão
questionado.
Conforme abordado no despacho de admissibilidade, às fls. 509/510:
A embargante aponta a existência de erro quanto ao não conhecimento do
recurso voluntário de ISAQUE TREVISAN PEREIRA e à exclusão da responsabilidade
solidária de ELIANA TREVIZAN e VALTER APARECIDO GOMES.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando o auto de infração e o
acórdão paradigma (Ac. 2202-009.549), verifica-se que assiste razão à
embargante.
O acórdão ora embargado foi julgado na sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o
do art. 47 do Anexo II do RICARF, conforme assentado na parte dispositiva da
ementa Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.549, de 01 de fevereiro de
2023, prolatado no julgamento do processo 13896.720569/2017-56,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Naquele processo paradigma constaram como responsáveis solidários SIUVANA
TREVISAN, ELIANA TREVIZAN e VALTER APARECIDO GOMES, conforme destacado
naquele voto e replicado no acórdão ora embargado:
Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária de ELIANA TREVIZAN
ROCHA, VALTER APARECIDO GOMES, e SIUVANA TREVIZAN, com suporte no
art. 135, III do CTN, em razão do cometimento de ato deliberado que
caracterizaria infração de lei, qual seja: de enquadrar o Recorrente no Anexo
III, da LC 123/06 na inserção no Simples, com o objetivo de reduzir o montante
tributário devido, ou seja, de sonegar tributos.
Segundo o Relato Fiscal:
(...)13.1. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES e/ou
TITULARES - A seguir, a relação dos sócios/titulares arrolados como sujeitos
passivos solidários:
ELIANA TREVIZAN ROCHA, brasileira, CPF - 155.623.828-22, RG 24.721.487-5,
SSP/SP, com último endereço junto à RFB na Rua João Bettega, 644, Bloco 1,
apto 201, Bairro Portão, Curitiba, Paraná, CEP - 81.070-000, na qualidade de
SÓCIA ADMINISTRADORA, na época dos fatos geradores - DE 01/2012 A
26/07/2012, data de registro da alteração de contrato social JUCESP n°
307.164-12-3, tendo se retirado da empresa nesta data.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
5
VALTER APARECIDO GOMES, brasileiro, CPF - 087.635.378-26 RG - 19.308.763-
SSP/SP, com endereço na Rua Alberto Costa, n° 412, Jardim Paulis II, Jundiaí,
SP, CEP - 13.208-550, na qualidade de SÓCIO ADMINISTRADOR, de 01/2012 a
26/07/2012, data de registro da alteração de contrato social JUCESP n°
307.164-12-3, tendo se retirado da empresa nesta data. A partir de
23/09/2013 tornou se TITULAR da empresa, conforme alteração de contrato
social n° JUCESP 355.097/13-8.
[...]
13.2. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS PROCURADORES - A auditoria fiscal
encaminhou ao 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Barueri, o OFÍCIO SEFIS/DRF/Barueri n° 003/2017, datado de 08/02/2017, com
recebimento pessoal em 08/02/2017, solicitando que fossem informadas
TODAS as procurações OUTORGADAS pela TREVIZAN. Em resposta, o Tabelião
encaminhou as procurações, sobre as quais discorre-se a seguir:
13.2.1. I T E I , brasileira, CPF - 185.551.298-00, - 19.283.784-9, residente na
Avenida Oiapoque, n° 65, Apto. 104, Bloco Norte, Alphaville, CEP 06.454-065.
Na qualidade de PROCURADORA, a Sra. SILVANA TREVIZAN ADMINISTROU e
empresa, com absolutos e amplos poderes de GERÊNCIA, como pode ser visto
nas Certidões (4), anexas a este Termo.
E a conclusão (no processo paradigma) restou assim assentada
Pelo exposto, não conhecer das alegações de inconstitucionalidade, da matéria
estranha à presente lide administrativa, do recurso de Isaque Trevisan, já que
não fora responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário constituído, e
não conhecer da matéria de responsabilização solidária veiculada no recurso
do contribuinte e, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO a fim de deduzir os recolhimentos de CPP efetuados na sistemática
do Anexo III, da LC 123/2006, reduzir a multa ao piso legal, afastar a
responsabilização solidária de ELIANA TREVIZAN ROCHA, VALTER APARECIDO
GOMES, e SIUVANA TREVIZAN, e declarar a decadência das competências
relativas a janeiro e fevereiro de 2012. (Grifamos.)
Por sua vez, no Relatório fiscal da autuação do presente processo (fl. 26) constou
13.1. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES e/ou
TITULARES - A seguir, a relação dos sócios/titulares arrolados como sujeitos
passivos solidários:
ISAQUE TREVIZAN PEREIRA, brasileiro, CPF – 355.230.548-36, RG 46.208.586-7,
SSP/SP, com último endereço na Avenida Oiapoque, no 65, apto 104,
Alphaville, Barueri, SP, CEP – 06.454- 065, de 27/07/2012, data de sua entrada
como SÓCIO ADMINISTRADOR, conforme alteração de contrato social JUCESP
no 307.164-12-3.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
6
Em 07/02/2013 a sociedade empresária de responsabilidade limitada foi
transformada em EIRELI – empresa individual de responsabilidade limitada,
conforme alteração de contrato social no JUCESP 806.391/13-3, passando a
TITULAR até 23/09/2013, data em que se retirou da sociedade, conforme
alteração de contrato social no 355.097/13-8, de 23/09/2013.
(...)
13.2. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS PROCURADORES – A auditoria fiscal
encaminhou ao 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Barueri, o OFÍCIO SEFIS/DRF/Barueri no 003/2017, datado de 08/02/2017, com
recebimento pessoal em 08/02/2017, solicitando que fossem informadas
TODAS as procurações OUTORGADAS pela TREVIZAN. Em resposta, o Tabelião
encaminhou as procurações, sobre as quais discorre-se a seguir:
13.2.1.SIUVANA TREVIZAN, brasileira, CPF – 185.551.298-00, RG – 19.283.784-
9, residente na Avenida Oiapoque, no 65, Apto. 104, Bloco Norte, Alphaville,
CEP 06.454-065. Na qualidade de PROCURADORA, a Sra. SILVANA TREVIZAN
ADMINISTROU e empresa, com absolutos e amplos poderes de GERÊNCIA,
como pode ser visto nas Certidões (4), anexas a este Termo.
De fato, compulsando os autos, tem-se que foi atribuída responsabilidade solidária
na autuação ora examinada tão somente a Isaque Trevizan Pereira, CPF 355.230.548-36, e a
Siuvana Trevizan, CPF 185.551.298-00 (fls. 4/5).
Assim sendo, devem ser expurgadas da decisão embargada todas as passagens da
fundamentação que tragam referência à responsabilização de Eliana Trevizan Rocha e Valter
Aparecido Gomes pelo crédito tributário, bem como modificado, correspondentemente, o teor do
dispositivo do aresto.
No que diz respeito especificamente a Isaque Trevisan Pereira, vale colher o
seguinte trecho dos embargos, que evidenciam ter ele interposto recurso voluntário tempestivo:
O voto não conheceu do recurso apresentado por ISAQUE TREVISAN PEREIRA,
tendo como alegação o fato de que ele não teria sido responsabilizado
solidariamente na autuação. Trata-se, entretanto, com a máxima e devida vênia,
de incorreção, uma vez que o ISAQUE TREVISAN PEREIRA consta qualificado como
sujeito passivo da autuação, objeto dos presentes autos, com responsabilização
solidária atribuída com base no art. 135 da Lei 5.172/66 (CTN), conforme se
verifica no Auto de Infração, constante em fl.2 a 12.
O recurso voluntário de ISAQUE TREVISAN PEREIRA se encontra juntado em fl. 476
a 498. O recurso havia sido inadvertidamente encaminhado ao processo
13896.729569/2017-56, fazendo com que o órgão preparador tivesse declarado a
sua perempção. Entretanto foi procedida a devida ação corretiva conforme
despacho constante em fl.499.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
7
Cabe analisar então o recurso do indigitado responsável, considerando a
tempestividade do recurso voluntário (fl. 476/491) por ele interposto em 06/09/2017 (ciência do
acórdão da DRJ em 08/08/2017).
Mister salientar, de pronto, que o recurso em comento possui literalmente os
mesmos argumentos vertidos no recurso voluntário interposto por Siuvana Trevisan, às fls.
323/335, sendo, aliás, subscrito pelo mesmo patrono.
Nessa esteira, e não divergindo este relator das razões que levaram o colegiado
embargado a excluir o liame de responsabilidade no tocante a Siuvana Trevisan, transcrevo-as,
com os ajustes necessários, de modo a que integrem a presente fundamentação de voto, que
concerne à responsabilização de Isaque Trevizan Pereira:
Da responsabilidade tributária solidária
[...]
Segundo o Relato Fiscal:
11.1. Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, junto aos sistemas
da RFB, valores substancialmente inferiores relativos à sua RECEITA, valores
estes MUITO MENORES aos que de FATO foram faturados, tendo conseguido
assim continuar, indevidamente, como OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL.
[...]
11.5. Ao informar, PROPOSITADA e INTENCIONALMENTE, de forma
visivelmente ERRADA, quando dos esclarecimentos dos Termos de Intimações
Fiscais, a atividade da empresa como sendo de SERVIÇOS DE MARKETING,
código 3003, como consta das planilhas das notas fiscais/faturas emitidas,
apresentadas
em
18/07/2016,
com
Código
de
Identificação
Geral
do(s)Arquivo(s) n° b38dffa0-659a41e0-8f1da9f3-8ff2f29f, o que, como já
discorrido, ABSOLUTAMENTE FALSO e INVERIDICO, vez que a atividade de
FATO da empresa, em absoluto, nada tem a ver com essa atividade informada,
o que denota, mais uma vez, E JÁ SOB AÇÃO FISCAL, a intenção, a proposição,
o descaso da empresa com relação à REALIDADE FÁTICA, prestando-se,
INTENCIONALMENTE, a CAMUFLAR, a TRAVESTIR, a ESCONDER a REALIDADE
FISCAL, a intenção, a proposição, o descaso, da empresa com relação à
REALIDADE FÁTICA, prestando-se, INTENCIONALMENTE, a CAMUFLAR, a
TRAVESTIR, a ESCONDER, a REALIDADE FÁTICA.
(...)13. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA: Os sócios/titulares da empresa, bem
como os seus PROCURADORES, na época dos fatos geradores da contribuição
previdenciária objeto do presente Auto de Infração, agiram de forma
FRAUDULENTA, como já descrito anteriormente, escondendo a VERDADE DOS
FATOS, agindo assim com CLARA INFRAÇÃO à Lei, consoante ficou plenamente
demonstrado neste relatório fiscal. Todos os fatos e circunstâncias que
levaram a esta conclusão já foram devida e pormenorizadamente relatados e
demonstrados anteriormente, cuja repetição entendemos desnecessária.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
8
[13.1. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES e/ou
TITULARES - A seguir, a relação dos sócios/titulares arrolados como sujeitos
passivos solidários:
ISAQUE TREVIZAN PEREIRA, brasileiro, CPF – 355.230.548-36, RG 46.208.586-7,
SSP/SP, com último endereço na Avenida Oiapoque, no 65, apto 104,
Alphaville, Barueri, SP, CEP – 06.454-065, de 27/07/2012, data de sua entrada
como SÓCIO ADMINISTRADOR, conforme alteração de contrato social JUCESP
no 307.164-12-3. Em 07/02/2013 a sociedade empresária de responsabilidade
limitada foi transformada em EIRELI – empresa individual de responsabilidade
limitada, conforme alteração de contrato social no JUCESP 806.391/13-3,
passando a TITULAR até 23/09/2013, data em que se retirou da sociedade,
conforme alteração de contrato social no 355.097/13-8, de 23/09/2013.
Enquadramento legal da responsabilidade solidária: O art. 135 do CTN, Lei
5.172/1966 traz:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”]
13.2. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS PROCURADORES – A auditoria fiscal
encaminhou ao 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Barueri, o OFÍCIO SEFIS/DRF/Barueri no 003/2017, datado de 08/02/2017, com
recebimento pessoal em 08/02/2017, solicitando que fossem informadas
TODAS as procurações OUTORGADAS pela TREVIZAN. Em resposta, o Tabelião
encaminhou as procurações, sobre as quais discorre-se a seguir:
13.2.1.SIUVANA TREVIZAN, brasileira, CPF – 185.551.298-00, RG – 19.283.784-
9, residente na Avenida Oiapoque, no 65, Apto. 104, Bloco Norte, Alphaville,
CEP 06.454-065. Na qualidade de PROCURADORA, a Sra. SILVANA TREVIZAN
ADMINISTROU e empresa, com absolutos e amplos poderes de GERÊNCIA,
como pode ser visto nas Certidões (4), anexas a este Termo.
Em 10/05/2011 foi outorgada procuração, consoante o que consta do livro
604, pag. 281 a 284, pelo prazo de dois anos;
Em 22/05/2013, no mesmo cartório, livro 703, pag. 217 a 220, foi lavrada nova
procuração, tendo como OUTORGADOS a Sra. SIUVANA TREVIZAN e o SR.
VALTER APARECIDO GOMES.
Note-se que o Sr. VALTER já fora sócio da empresa e a partir de 23/09/2013
tornou-se o TITULAR (empresa EIRELI) da mesma;
Em 26/11/2013, no mesmo cartório, livro 731, pag. 261 a 263, foi lavrada nova
procuração, tendo como OUTORGADOS a Sra. SIUVANA TREVIZAN e o SR.
ISAQUE TREVIZAN PEREIRA.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
9
Note-se que o Sr. ISAQUE já fora TITULAR da empresa;
Em 11/08/2014, no mesmo cartório, livro 766, pag. 157 a 159, foi lavrada nova
procuração, tendo como OUTORGADA a Sra. SIUVANA TREVIZAN.
Em que pese as procurações estarem com o prazo de vigência expirado,
NENHUMA delas foi revogada ou cancelada, até a data da expedição das
Certidões.
Isto posto, claro está que a Sra. SIUVANA TREVIZAN geriu a empresa, por todo
o período da auditoria fiscal (01/2012 a 12/2013), por PROCURAÇÃO.
Quanto aos responsáveis, o recurso voluntário deve ser provido.
Isso porque a autuação não descreve condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de os imputados responsáveis serem administradores
ou procuradores do Recorrente.
A D. Autoridade Fiscal afirma que os responsabilizados sabiam e agiram
deliberadamente para o enquadramento equivocado no sistema Simples de
arrecadação.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja, para
a configuração da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135, III, do
CTN, é imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta
praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e
identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de infração em questão
foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
[...]
Embora analisando todo o contexto dos fatos até se possa cogitar que as pessoas
físicas apontadas como responsáveis/procuradores tinham conhecimento dos
fatos, essa circunstância não restou demonstrada na imputação fiscal, não sendo
possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não comprova e não descreve a participação de
cada responsável solidário, individualmente.
Por conseguinte, em linha coerente com as aduções acima, deve ser dado
provimento ao recurso voluntário de Isaque Trevizan Pereira, de modo a afastar o vínculo de
responsável solidário pelo gravame veiculado nos presentes autos.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.826 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720570/2017-81
10
Conclusão
Tendo em vista as razões supra, deve-se excluir da fundamentação e do dispositivo
do acórdão as referências pertinentes à responsabilização solidária de Eliana Trevizan Rocha e
Valter Aparecido Gomes, bem como conhecer do recurso voluntário de Isaque Trevizan Pereira, e
dar-lhe provimento para fins de excluir o vínculo de responsabilidade que lhe foi imputado pela
fiscalização.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração como embargos
inominados para fins de sanar os erros do acórdão embargado, com efeitos infringentes, de modo
a: excluir da fundamentação e do dispositivo do acórdão as referências correspondentes à
responsabilização solidária de Eliana Trevizan Rocha e Valter Aparecido Gomes; conhecer do
recurso voluntário de Isaque Trevizan Pereira, e dar-lhe provimento para excluir o vínculo de
responsabilidade que lhe foi imputado pela fiscalização, rerratificando-se o julgado quanto aos
demais aspectos.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson

Fl. 522
DF CARF MF
Original